Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DA EXECUTADA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDA RESIDENTE EM IMÓVEL DIVERSO. IMÓVEL LOCADO. ALUGUERES. REVERSÃO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. FRUTOS REVERTIDOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES DO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. SUBSISTÊNCIA DE IMÓVEL DIVERSO CUJOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SÃO DE TITULARIDADE DA EXCUTIDA. DEMONSTRAÇÃO. PENDÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL. INVOCAÇÃO COMO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL DIVERSO. INVIABILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que a executada nele não reside obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado nem os frutos que irradia são destinados ao custeio do imóvel no qual está radicada, consoante a regulação legal.
3. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.
4. Conquanto controversa a titularidade da executada sobre imóvel cuja existência lastreara a decisão que afastara a alegação de unicidade de propriedade do bem içado como bem de família, e sua conseguinte impenhorabilidade, dada a existência de ação de reintegração de posse manejada por terceiro tendo-o como objeto, sobejando que a excutida se insurgira em face da pretensão reintegratória, avocando a titularidade dos direitos a ele pertinentes, afigura-se descabido que, assumindo posição contraditória, avente que não titulariza os direitos tornado litigiosos que vindica como forma de infirmar penhora que recaíra sobre outro imóvel da sua titularidade.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime.